Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-40.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004952-40.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO BANDEIRA PULIDO - CPF: 034.743.249-26 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ROBERTA DAIANE CORDEIRO - CPF: 007.006.941-70 (APELADO), GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.379.711/0001-84 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO), SOLANGE DA ROSA GOUVEA - CPF: 027.631.731-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CASAMENTO – ESPAÇO PARA CERIMÔNIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, ao contrário do sustentado pela Apelante, ficou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos Apelados, eis que é fato incontroverso a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a festa de casamento destes, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Importante destacar que o simples fato de ter havido queda/corte de energia elétrica que desencadeou em prejuízo ao som e iluminação durante o evento caracteriza falha na prestação dos serviços da Apelante, gera o dever de indenizar.

Deve ser mantido o
quantum
arbitrado a título de reparação dos danos morais, vez que fixado com observância ao caráter dúplice da condenação: função educativa, e desestimulo à reiteração da prática da conduta negligente pelo seu causador, de forma a proporcionar ao indenizado certa reparação, sem constituir, contudo, meio de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004952-40.2019.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ROGÉRIO BANDEIRA PULIDO
e
ROBERTA DAIANE CORDEIRO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim, o Julgador de primeiro grau condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta que “
em nenhum momento restou comprovado o dano moral alegado pelos Apelados, muito pelo contrário, pois na própria sentença verificou-se que não houve os danos materiais em razão da festa de casamento ter sido realizada com todo o serviço contratado
”.

Ressalta que ficou comprovado que a falta de energia elétrica não ocorreu por negligência da Apelante, bem como que rapidamente sanou o problema.

Alega, ainda, que não teve queda total de energia, e sim meia fase, que foi suficiente para manter o salão de festa climatizado, não havendo queixas de calor ou qualquer outro prejuízo.

Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução, eis que a Apelante vem passando por sérias dificuldades econômicas em razão do quadro atual da Pandemia.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 104783528.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Apelados
Rogério Bandeira Pulido e Roberta Daiane Cordeiro
ajuizaram Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais em face da Apelante
Gold Centro de Eventos Ltda – Me.

Em sua inicial, os Autores/Apelados sustentaram que, no mês de agosto de 2016, celebrou com a Apelante o Contrato de Locação de espaço físico denominado Gold Eventos com a Requerida/Apelante para realizarem o seu casamento, sendo paga a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduziram que “
no dia da tão esperada festa de casamento, o salão que foi contratado para o evento ficou sem energia elétrica (havia energia na rede elétrica da cidade), a empresa Requerida tentou solucionar o problema, contudo, sem êxito, pois o gerador que havia no local não funcionou deixando o casamento às escuras
”.

Alegaram que a falta de energia causou prejuízos ao casal, com perda de comidas que estragaram, drinks que não puderam ser preparados, além de não conseguirem desfrutar com seus convidados de tudo o que havia planejado para esse dia tão especial.

Ressaltaram que “
a festa que era para ficar gravada na memória dos nubentes como um momento épico, os deixaram envergonhados, devido a situação vexatória frente a seus convidados
”.

Sob tais argumentos, pugnaram pela procedência da demanda, a fim de que a Requerida/Apelante fosse condenada a pagar a quantia de R$ 50.665,07 (cinquenta mil reais seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), a título de danos materiais, além dos danos morais.

Devidamente citada, a Requerida/Apelante sustentou que, em nenhum momento, o espaço ficou sem a totalidade de luz, e sim meia fase por aproximadamente 30 (trinta) minutos, todavia, trocou rapidamente o disjuntor e o evento continuou normalmente sem nenhum dano, sendo o Buffet servido normalmente, bem como os drinks preparados, de modo que não há falar em procedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, a Apelante sustenta que “
em nenhum momento restou comprovado o dano moral alegado pelos Apelados, muito pelo contrário, pois na própria sentença verificou-se que não houve os danos materiais em razão da festa de casamento ter sido realizada com todo o serviço contratado
”.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, ao contrário do sustentado pela Apelante, ficou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos Apelados, eis que é fato incontroverso a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a festa de casamento destes, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral assevera que:

"Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Como se observa dos autos, a própria Apelante, em sede de contestação, confessa que houve queda da energia no evento por aproximadamente uma hora, o que já é tempo suficiente para causar angustia aos nubentes.

Importante destacar que o simples fato de ter havido queda/corte de energia elétrica que desencadeou em prejuízo ao som e iluminação durante o evento caracteriza falha na prestação dos serviços da Apelante, gera-se o dever de indenizar.

Notório que a situação vivenciada pelos Autores ultrapassa o campo do mero dissabor e/ou situação que se espera no cotidiano, aliada ao fato de que se tratava do dia do casamento dos Apelados, dia planejado e sonhado durante meses de organização, no qual se espera a perfeição ou próximo disso, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE USO DO SALÃO SOCIAL DA RECLAMADA PARA EVENTO (CASAMENTO). QUEDA PARCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A FESTA. SISTEMA DE SOM PREJUDICADO E DE ILUMINAÇÃO PARCIALMENTE DESLIGADO. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL COMPROVADO. ARBITRADOQUANTUM EM PRIMEIRO GRAU QUE COMPORTA REDUÇÃO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARCATERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR. RI: 00378072320168160018. Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas. 1.a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE FESTA DE CASAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. COMPROMETIMENTO DO EVENTO. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TEMPORAIS NA OCASIÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$4.000,00, A CADA UM DOS AUTORES ANTE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS. RI 71006969737. Rel. Gisele Anne Vieira de Azambuja. Data de Julgamento: 17/08/2017, 4.a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2017).

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO RECURSO - REJEIÇÃO - DANOS MORAIS - PLATAFORMA DE LISTA DE CASAMENTO - FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo a parte recorrente se desincumbido do seu ônus de expressar os fundamentos de fato e de direito pelos quais enseja a reforma da decisão guerreada, não há falar em não conhecimento do recurso por ausência de ataque aos fundamentos da sentença. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro. Sendo inconteste a falha na prestação do serviço oferecido pela plataforma de lista de casamento, assim como a inércia da empresa responsável para coibir as atividades criminosas nela cometidas, não há como afastar o dano moral sofrido pela parte lesada. O valor dos danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos. (TJMG. Apelação Cível 10000210306221001. Rel. Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).

No que diz respeito ao
quantum
da indenização, importa destacar que o montante é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe critério matemático ou tabela para a recompensa do dano sofrido, mas o montante deve representar para a vítima certa satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. Deste modo, o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Diante desses critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores/Nubentes deve ser mantido.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021